Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES (EM DOBRO) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6°, III, CDC). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.Constatada que parcela da pretensão autoral se vincula ao reconhecimento de nulidade de negócio por violação ao dever de informação, provimento de natureza eminentemente declaratória que não conta com previsão específica no Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o afastamento dessa questão prejudicial ao mérito.
2. Versando parcela da pretensão autoral sobre o direito de indenização por prejuízos causados ao consumidor no âmbito da relação contratual por inobservância do dever de informação, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a aplicação do art. 205 do Código Civil, que fixa a prescrição decenal.
3. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.
4. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a autora tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.
5. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.
6. Recurso conhecido e desprovido.